Tribunal: CARF
Processo: 13841.720175/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.720175/2019-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.790 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
FRANCISCO TEIXEIRA SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RENDIMENTOS DECLARADOS COMO
ISENTOS E REVISADOS PELA FISCALIZAÇÃO. LAUDO DO SERVIÇO
MÉDICO
OFICIAL.
MOLÉSTIA
GRAVE
COMPROVADA.
RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM NATUREZA DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. ISENÇÃO CONFIRMADA.
LANÇAMENTO CANCELADO. SÚMULA CARF N.o 63.
Os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e as
respectivas complementações, recebidos por portador de moléstia grave, são
isentos do imposto sobre a renda.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DECORRENTES DE
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E
FAPI.
RESGATE
DE
PGBL.
CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO.
INTELECÇÃO DE SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA DO STJ DE QUE SE
EQUIPARA
A
VALORES
RECEBIDOS
A
TÍTULO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
NOTA
SEI
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. DISPENSA DE CONTESTAR E DE
RECORRER. LANÇAMENTO CANCELADO.
O resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave
especificada na lei está isento do imposto sobre a renda de pessoa física, sob o
entendimento de que o resgate, de Contribuições à Previdência Privada, Plano
Gerador de Benefício Livre (PGBL) e aos Fundos de Aposentadoria
Programada Individual (FAPI), não descaracteriza a natureza jurídica
previdenciária da verba.
A Nota SEI n. 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF inclui o tema na lista de
dispensa de contestação e recursos, especialmente no contexto do resgate de
PGBL na forma reafirmada na Nota SEI n. 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.720175/2019-03
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720175/2019-03

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que negou provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2202-006.789, de 06 de julho de 2020, prolatado no julgamento do processo
13841.720176/2019-40, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente lançamento,
relativo a Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), do exercício em questão, referente a
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de entidade de previdência complementar e
compensação do imposto de renda retido na fonte, por não configurar complemento de
aposentadoria, ainda que efetuado por portador de moléstia grave.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. A decisão de piso assenta-se nos seguintes fundamentos, aqui
sintetizados:
i.
a solução de Divergência no10, de 14/08/2014, pacificou a questão no sentido de
que os valores recebidos a título de resgate, que, segundo a legislação
previdenciária, só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as condições
contratuais para o recebimento do benefício, por não configurar complemento de
aposentadoria, estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, ainda que
efetuado por portador de moléstia grave;

ii.
a Receita Federal deu ampla ciência respeito deste entendimento por meio do
Manual de perguntas e respostas – IRPF/2017, pergunta 269;

iii.
por esta razão, correta a apuração de omissão de rendimentos efetuada pela
Fiscalização;

iv.
pedido de homologação de compensação não foi apreciado por não fazer parte da
impugnação de notificação de lançamento.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720175/2019-03

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos abaixo e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

houve o reconhecimento da condição (doença) e o beneficio da aposentadoria;
cumprindo os requisitos do Manual de Perguntas e Respostas de 2016;


que a conclusão quanto a ocorrência de omissão de rendimentos, considerando o
declarado na DIRF quanto o resgate de previdência complementar não está
correta , pois, não houve omissão de declaração, pois observou a legislação de
regência e o entendimento firmado pelo INSS.
É relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente,
quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/POA
em 18 de novembro de 2019 (Aviso de Recebimento - AR), e efetuado
protocolo recursal em 17 de dezembro de 2019, respeitando, assim, o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972.
Do Mérito
De acordo com o lançamento e documentos apresentados, o Recorrente
efetuou o resgate de Previdência Complementar no ano calendário de
2016, no valor líquido de R$ 145.823,53, tendo sofrido a retenção de IR
na fonte no montante de R$ 21.873,53, conforme informe de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora (Caixa Vida e Previdência).
No entanto, conforme o lançamento, tal montante foi omitido e o Imposto
de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos foi compensado.
Após o recálculo, foi apurado saldo de Imposto de Renda a pagar no
montante originário de R$ 3.188,17.
O Recorrente, esclareceu que é portador de moléstia grave, desde 22 de
agosto de 2010, conforme Laudo Pericial do INSS e que desde 27 março
de 1992 é aposentado pelo INSS.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720175/2019-03

Sobre o tema, o ordenamento jurídico tributário Brasileiro estabelece que
a isenção de IRPF, para portadores de Moléstias Graves, se aplica desde
que observados os seguintes requisitos:
i.
os rendimentos isentos serem provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão, e;
ii.
a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Então vejamos o que estabelecem os incisos XIV e XXI, do artigo 6o da
Lei no 7.713. de 1988 sobre esta isenção:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004).
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de
1995)
No mesmo sentido, o art. 39, do Decreto no 3.000/1999, vigente no ano
calendário em cobrança e que regulamentou o referido art. 6o. acima
transcrito:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541,
de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720175/2019-03

a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Frisa-se, que referido entendimento já foi sumulado pelo CARF,
vejamos:
“Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008
Acórdão no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008
Acórdão no 102-48.953, de 06/03/2008”
Portanto, não há dúvida que os rendimentos provenientes de
aposentadoria, complementação de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão percebidos por aqueles detentores de moléstia
grave, devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou dos Municípios,
são isentos do imposto de renda.
Destarte, concluímos que o cerne da controvérsia que se opera ao caso
em foco se refere a compreensão de que os resgates de Previdência
Privada também estão abrangidos pela isenção do IRPF, quando
comprovada a moléstia grave e a concessão de aposentadoria ao
contribuinte.
Pois bem! Entendemos que os valores oriundos de resgates de
contribuições da previdência complementar (PGBL ou FAPI) possuem
natureza jurídica previdenciária, enquadrando-se na hipótese abrangida
pela isenção da moléstia grave aludida, não sendo a maneira de
recebimento dos referidos valores das contribuições previdenciárias
privadas, suficiente para alterar sua natureza jurídica.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720175/2019-03

Ora, se estes valores fossem recebidos, mensalmente, pelo Recorrente
teriam a natura de proventos de aposentadoria, abarcados pela isenção do
IRPF, não sendo, ao nosso sentir, coerente ter interpretação diferente
quando estamos frente o resgate total das contribuições previdenciárias,
por portador de moléstia grave (conforme Laudo Pericial do INSS) e
aposentado pelo INSS desde 1992.
Neste mesmo sentido há o entendimento pacifico do STJ e o constante na
Nota SEI n.o 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Como já aludido, foi incluído em lista de dispensa de contestar e recorrer
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a teor da Nota SEI n.o
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, este mesmo entendimento. Então
vejamos a ementa e trecho da conclusão da Nota SEI n.o
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 13 de agosto de 2018:

“EMENTA:
Documento público. Ausência de sigilo.
Imposto de Renda Pessoa Física. IRPF. Isenção de que trata o art. 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713, de 1988. Benefício fiscal que abrange o resgate de
contribuições vertidas a plano de aposentadoria privada complementar.
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda
Nacional. Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o
art. 2o, VII, e §§4o e 5o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Proposta de edição de ato declaratório do PGFN sobre a matéria. Oitiva prévia
da RFB.
Processo SEI no 10951.103917/2018-15
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, §§ 4o e 5o, III, da Portaria PGFN no
502, de 2016, e à luz do entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, propõe-se a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de
contestação e recursos da PGFN:
1.22 – Imposto de Renda (IR)
IRPF. Isenção sobre o resgate de contribuições vertidas a plano de
aposentadoria privada complementar. Beneficiário portador de moléstia grave
especificada no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988.
Resumo: O STJ pacificou o entendimento no sentido de que, por força do art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e do art. 39, § 6o, do Decreto no 3.000, de 1999, o
resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave
especificada na lei está isento do imposto de renda.
Observação: a orientação do STJ não se estende ao pecúlio pago por entidade
de previdência privada, quando objeto de antecipação ao próprio contribuinte-
participante que esteja recebendo complementação de aposentadoria, ainda que
ele seja portador de moléstia grave. Isso porque o referido pecúlio não equivale
a proventos de aposentadoria, de modo que não atrai a isenção do art. 6o, XIV,
da Lei no 7.713, de 1988 (AgRg no REsp 842.756/DF, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 13/11/2009).
Precedentes: AgInt no REsp 1554683/PR; AgInt no REsp 1662097/RS; EDcl nos
EDcl no AgInt no AREsp 948.403/SP; REsp 1507320/RS; REsp 1204516/PR.”
(...)
19. Por todo o exposto, em resposta à consulta formulada, conclui-se que:
(i) a aplicação da isenção concedida ao portador de moléstia grave na forma do
art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, à hipótese de resgate de
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720175/2019-03

contribuições vertidas a plano de aposentadoria privada complementar, foi
objeto de análise por parte desta Coordenação-Geral na Nota SEI no 50/2018
/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que deliberou pela inclusão do tema na lista de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, nos termos da Portaria no 502, de
2016, tendo em vista a constatação de pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em sentido contrário à Fazenda Nacional;
(ii) não fora editado ato declaratório do PGFN sobre o tema em enfoque, apesar
dos esforços empreendidos nesse sentido, de modo que não ocorreu a vinculação
formal da RFB ao entendimento desfavorável pacificado pela jurisprudência do
STJ;
(iii) de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores
competentes (e não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a
manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo
específico ou aprovação ministerial para tanto. Sucede que, até o momento, o
referido dispositivo pende de regulamentação pelos órgãos envolvidos, o que se
pretende seja levado a efeito em breve, a fim de garantir certeza, uniformidade e
segurança jurídica na atuação entre RFB e a PGFN. Por oportuno, sugerimos
seja dada ciência à RFB da presente Nota, a fim de deixá-la a par da
divergência de entendimento entre os órgãos no tocante à matéria objeto desta
manifestação, o que pode acarretar prejuízos à Fazenda Nacional decorrentes
da litigância contra tese pacificada pela jurisprudência;
(iv) entende-se pertinente a inclusão de ressalva no item item 1.1.2.24. do SAJ,
bem como na lista disponível na internet, com o propósito de esclarecer que a
dispensa de contestação e recursos não se aplica às demandas/decisões judiciais
que tenham acolhido a tese da isenção do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de
1988, nos casos de resgate de valores de planos VGBL, uma vez que tais
espécies de planos, ostentando natureza de seguro de vida (com cobertura por
sobrevivência), não se enquadram ao conceito de previdência privada;
(v) quanto aos planos PGBL, não remanescem dúvidas de que configuram, de
fato, previdência privada complementar, de modo que estão abrangidos pela
dispensa de contestar e recorrer versada na presente Nota;
(vi) recomenda-se, por fim, o encaminhamento da presente Nota à CASTJ, para
ciência e providências cabíveis, bem como ampla divulgação às unidades
descentralizadas da PGFN.
De outro lado, devemos apontar que este entendimento não é conjugado
com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que manteve no
“Perguntas e Resposta – IRPF 2019 e 2020” posição em sentido
contrário, bem como este Egrégio CARF, em decisão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no Acórdão n.o 9202-008.384,
datada de 21 novembro de 2019, também destoou da PGFN e, por último,
a recente Solução de Consulta DISIT/SRRF n.o 10.006, de 10 junho de
2020, continuou a insistir com a tese superada e já dispensada de
contestar e de recorrer pela PGFN para os resgates de PGBL.
No entanto, não comungamos do tênue entendimento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil de não poder seguir os
entendimentos da PGFN sobre esta matéria, por não haver um ato
declaratório do Ministro da Economia para que cumpra os referidos
entendimentos da PGFN, uma vez que, de acordo com a nova sistemática
do art. 19-A, inciso III, da Lei n.o 10.522/02, a vinculação da RFB às
teses firmadas pelos Tribunais Superiores (e não mais passíveis de
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720175/2019-03

irresignação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo
desnecessária a edição de ato administrativo específico ou aprovação
ministerial para tanto.
Corroborando com este nosso entendimento e demonstrando a fragilidade
da argumentação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
emprestamos do trecho do voto vencedor, do respeitado Ilustre
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, referente ao Acórdão CARF no
2202-006.801, desta Egrégia 2a Seção de Julgamento, 2a Câmara, 2a
Turma Ordinária:

“(...)
Ponto bastante interessante e esclarecedor na Nota SEI n.o
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é a conclusão da PGFN de que não se exige,
hodiernamente, ato declaratório do Ministro da Economia para que a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil cumpra os entendimentos da PGFN, a
despeito de que não o vem fazendo, a teor da Solução de Consulta
DISIT/SRRF10 n.o 10.006, de 10/06/2020, sob o frágil argumento de necessidade
de regulamentação. Neste ponto transcrevo os fundamentos postos na Nota
citada:
5. Antevendo-se a possibilidade de edição de Ato Declaratório do PGFN com o
intuito de vincular a Secretaria da Receita Federal do Brasil ao entendimento
consagrado pelo STJ, o assunto foi encaminhado ao referido órgão, a fim de que
se manifestasse previamente sobre essa vinculação. Em resposta, a RFB emitiu a
Nota COSIT no 224, de 2018, na qual não apresentou qualquer óbice à edição de
ato declaratório sobre o tema, asseverando, ainda, não ter "considerações ou
questionamentos acerca do alcance do cumprimento da decisão de incluir a
matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer". 6. Em face dessa
manifestação, a CRJ elaborou o Parecer SEI no 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, aprovado pela PGFN, e encaminhou ao Gabinete do então Ministro de
Estado da Fazenda o despacho de aprovação que precede à edição do ato
declaratório, para fins de assinatura. Contudo, o despacho e o respectivo ato
declaratório não chegaram a ser assinados, de forma que não houve a
vinculação formal da RFB ao entendimento desfavorável pacificado pela
jurisprudência.
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida
Provisória no 881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas
de contestação e recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que
culminou com a extinção da figura jurídica do ato declaratório do PGFN,
resguardada a eficácia dos atos já editados antes da vigência da nova lei.
Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, a
vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores competentes (e
não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a manifestação da
PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico ou
aprovação ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da
Lei no 10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à
definição interna do procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade
e segurança jurídica na atuação entre RFB e a PGFN. (grifei)
Neste diapasão, de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da Lei
n.o 10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais
Superiores (e não mais passíveis de irresignação em juízo) dá-se com a
manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720175/2019-03

específico ou aprovação ministerial para tanto. Ainda que se diga que o
dispositivo precise de regulamentação para aplicação à RFB ou que se sustente
que os Conselheiros do CARF não se vinculam a tal norma, pois são
independentes da RFB, entendo, com respeito as posições em contrário, que
deve prevalecer a segurança jurídica e se aplicar de modo incontinenti o
entendimento esposado pela PGFN, sob pena de incentivo a litigância
desfavorável a própria Fazenda Nacional.
(...)”

Deste modo, entendo que há razão ao Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
assiste razão ao Recorrente. Conheço do Recurso Voluntário, para dar-
lhe provimento. Apresento o sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por dar provimento ao Recurso.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson– Presidente Redator

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital